Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RENDA ACIMA DA MÉDIA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018).
2. In casu, a renda líquida da agravante supera o valor médio da remuneração dos brasileiros e cinco salários mínimos, adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.